Tribunal: STF
Processo: RE 89194
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-29
Data de publicação: 1979-04-29

Ementa:
PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. A MAIORIA DOS
JUIZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDE QUE A CONSTITUIÇÃO VEDA
SUA ESTIPULAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL PERMAMENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE, A LUZ DA JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE, DO ART.
119, II DA LEI N.5.406, DE 16.12.69, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.